Tribunal: TJMT
Processo: 1026494-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026494-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), LUCINEIA EGUES DA CRUZ - CPF: 570.849.711-49 (AGRAVADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
TUTELA DEFERIDA
–

PLANO DE SAÚDE –
TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL INTENSIVA – PRESCRIÇÃO MÉDICA PÓS-CIRÚRGICA – URGÊNCIA COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA EFETIVA NA REDE CREDENCIADA – DOCUMENTOS POSTERIORES – CONTINUIDADE TERAPÊUTICA –
EVENTUAL RESSARCIMENTO LIMITADO AO CONTRATO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a prescrição médica clara e a urgência no início de tratamento neuro funcional intensivo em paciente com sequelas de cirurgia neurológica, é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento, ainda que em clínica não credenciada, quando ausente comprovação de rede própria habilitada à época da decisão.

2. A documentação apresentada pela operadora para demonstrar a existência de profissionais aptos foi produzida após
a prolação da liminar, não sendo apta a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

3. A manutenção do tratamento fora da rede, em caráter excepcional, não afasta eventual apuração posterior do reembolso conforme os limites contratuais pactuados entre as partes.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026494-28.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:

LUCINEIA EGUES DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais (no 1066598-36.2025.8.11.0041)
proposta por
LUCINEIA EGUES DA CRUZ
,
que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora do plano de saúde custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar intensivo de reabilitação neurológica – Fisioterapia Neurofuncional Intensiva, Fonoterapia Neurofuncional Intensiva e Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (TDCS), a ser realizado preferencialmente na clínica “
Reabilitare
”, onde a paciente já se encontra em acompanhamento, bem como determinou a limitação da cobrança de coparticipação ao valor da mensalidade do plano contratado, sob pena de multa diária, conforme ID 200938727 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não houve qualquer negativa de cobertura dos procedimentos prescritos, sendo que a rede credenciada por ela disponibilizada possui profissionais habilitados e aptos para o atendimento.

Afirma que o contrato firmado é na modalidade coletivo empresarial, prevendo reembolso apenas nos limites contratuais para atendimentos fora da rede.

Alega inexistir situação de urgência ou emergência e que não há obrigação legal ou contratual de custear integralmente tratamentos em clínica não credenciada.

Defende, ainda, a desproporcionalidade da multa fixada e o risco de dano patrimonial relevante caso mantida a medida.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada até o julgamento do recurso.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme

decisão de
ID
306205385
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

311986358
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026494-28.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:

LUCINEIA EGUES DA CRUZ

VOTO

Denota-se dos autos que
LUCINEIA EGUES DA CRUZ
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.
, na qual foi deferida tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar intensivo prescrito em razão das graves sequelas neurológicas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (
AVCi
).

Constou que, diante da urgência do quadro clínico e da recomendação expressa de seus médicos assistentes, foi indicado tratamento neurofuncional intensivo em fisioterapia e fonoterapia, associado a sessões mensais de Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (TDCS).

Alegando ausência de profissionais habilitados na rede credenciada da operadora e falta de resposta efetiva ao pedido de cobertura integral, a autora iniciou o protocolo terapêutico junto à Clínica
Reabilitare
, estabelecimento não conveniado, mediante recursos próprios.

Os documentos apresentados pela Bradesco Saúde, nos quais sustenta a existência de profissionais capacitados em sua rede, não demonstram de forma concreta a disponibilidade de prestadores aptos a
executar, na integralidade, o protocolo especializado prescrito, tampouco foram apresentados ao juízo de origem no momento da análise da medida liminar. Ademais, a operadora não indicou alternativa funcionalmente equivalente nem comprovou tecnicamente que os profissionais referenciados estivessem aptos a realizar o tratamento específico recomendado.

Diante da ausência de resposta útil da operadora, da continuidade do tratamento já iniciado e da inexistência de alternativa técnica eficaz identificada à época na rede credenciada, a autora requereu judicialmente o custeio integral do tratamento em clínica não conveniada.

Ao decidir,
o
magistrad
o

Dr.
Yale
Sabo
Mendes
, deferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Contra a referida decisão recorre a parte requerida.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de
des
provimento do recurso.

A controvérsia
gira em torno da legalidade da decisão que determinou o custeio de tratamento fora da rede credenciada, com base na prescrição médica especializada e no risco de agravamento do quadro clínico da agravada, vítima de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (
AVCi
), com sequelas motoras e cognitivas graves
.

A decisão combatida encontra-se amparada nos pressupostos do art. 300 do CPC/15, tendo o juízo de origem reconhecido a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciados na urgência do tratamento intensivo e na ausência de resposta útil da operadora às solicitações de cobertura, circunstância que motivou a judicialização da demanda.

Importa ressaltar que a análise do pedido de tutela de urgência deve considerar o contexto fático-probatório disponível no momento da decisão. Nesse aspecto, a agravante não apresentou, quando da apreciação da liminar, qualquer prova concreta da existência de rede credenciada apta a executar, de forma integral, fisioterapia neurofuncional intensiva, fonoterapia neurofuncional intensiva e TDCS. Alegações genéricas posteriores não infirmam os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

A suposta existência de profissionais habilitados não foi demonstrada com documentação contemporânea à análise da tutela, tampouco acompanhada de comprovação técnica de que atenderiam às especificidades do protocolo indicado. Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam a omissão da operadora em oferecer alternativa terapêutica equivalente, razão pela qual a agravada buscou atendimento particular em clínica não conveniada.

Do ponto de vista contratual, embora a operadora sustente a limitação de cobertura à rede referenciada, tal restrição não prevalece quando a ausência de prestador habilitado compromete a eficácia do tratamento prescrito e coloca em risco a integridade física e a dignidade da beneficiária. Nessas hipóteses, a jurisprudência admite a realização do tratamento fora da rede credenciada, a fim de assegurar a efetividade do direito à saúde.

Ressalta-se que a manutenção da tutela de urgência não afasta a possibilidade de posterior discussão, no curso da ação de origem, acerca do ressarcimento ou do alcance financeiro da obrigação atribuída à operadora, inclusive quanto à eventual limitação ao reembolso previsto contratualmente. A medida, nesta fase inicial, visa apenas assegurar que a
paciente não seja privada do tratamento prescrito, sem importar, contudo, em definição definitiva sobre a extensão das obrigações financeiras da operadora.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a legalidade da cobrança de coparticipação em planos de saúde, firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos (
Tema 1.032
), no sentido de que não se considera abusiva a cláusula de coparticipação quando expressamente pactuada e previamente informada ao consumidor, desde que preservado o equilíbrio contratual. Conforme decidido:

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.

1. Para fins dos
arts
. 1036 e seguintes do CPC/2015:

1.1
Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada
ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

2. Caso concreto:

2.1 Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.

2.2 Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial.

3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.”
(REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020,
DJe
de 16/12/2020)
(
g.n
.)

Assim, a presente decisão não afasta eventual apuração, em momento oportuno e mediante instrução adequada, do valor a ser reembolsado ou das condições contratuais incidentes sobre a hipótese.

Desse modo,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025